Tribunal: TJDFT
Processo: 0729855-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729855-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSIMEIRE ALVES DE OLIVEIRA, JOSE RAIMUNDO DE CASTRO NETO AGRAVADO: ZILDA DE SOUZA COSTA, LEVY FERREIRA COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno, com pedido de tutela de urgência, interposto por Zilda de Souza Costa e Levy Ferreira Costa F. C. A. contra a decisão Id. 49495375, que concedeu efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para determinar que o processo de origem prossiga. Nas razões recursais, os Agravantes alegam, em preliminar, a nulidade da decisão agravada, tendo em vista a prevenção do eminente Desembargador Roberto Freitas Filho. No mérito, sustentam que a decisão de 1o grau deve ser mantida incólume, porquanto ajuizaram ação de nulidade de leilão, porque nunca foram notificados para o leilão extrajudicial. Defendem que de acordo com o artigo 313, V, ‘a’, do CPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente e, no caso, caso julgado procedente o pedido de nulidade do leilão, a presente ação perderá o seu objeto e o imóvel retornará ao status quo ante. Ressaltam que a decisão agravada viola a função social e o direito à dignidade da pessoa humana previstos na Constituição Federal, porquanto os Agravantes correm o risco de perderem sua moradia, e a primeira Agravante é portadora de doenças graves. Ao final, requerem, em juízo de retratação, a concessão de tutela de urgência para suspender a imissão dos Agravados na posse do imóvel em comento, até a resolução final do processo que tramita na Justiça Federal. No mérito, pedem o provimento do Agravo Interno, para manter a decisão que determinou a suspensão dos autos de origem, até o trânsito em julgado da ação que tramita na Justiça Federal. É o relatório. Decido. De início, registro que a decisão ora agravada não foi proferida por desembargador incompetente, porquanto o presente recurso foi distribuído a esta Relatora em razão do afastamento do eminente Desembargador Roberto Freitas, nos termos do art. 82, II, do RITJDFT, consoante certidão Id. 49319280.1 Eis o teor do citado dispositivo regimental: “Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; III - eleger-se para cargo de direção do Tribunal. § 1o Para as hipóteses previstas nos incisos II e III, a redistribuição pressupõe urgência na apreciação de medidas ou no julgamento e restringe-se a agravos de instrumento, mandados de segurança, habeas corpus, medidas cautelares, reclamações, processos criminais com réu preso e outros feitos que, por sua natureza e a juízo do Primeiro Vice-Presidente, reclamem igual providência.” (g.n) Na espécie, há controvérsia quanto à existência de prejudicialidade externa, relativamente à ação proposta na Justiça Federal para arguir a nulidade do leilão extrajudicial em comento. Malgrado os argumentos dos Agravantes, não há prejudicialidade externa, pois embora haja correlação entre os feitos, porque relacionam-se ao mesmo imóvel, o leilão extrajudicial produziu seus efeitos com a arrematação. A imissão na posse dos arrematantes é assegurada pela legislação que rege os contratos de aquisição de imóveis gravados com alienação fiduciária. Eventuais nulidades ocorridas no leilão extrajudicial e o direito de retenção do imóvel não podem ser opostas aos arrematantes, os quais, na condição de terceiros de boa-fé, adquiriram legitimamente a propriedade do credor fiduciário. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 313, V, “a”, do CPC não há sobrestamento de ação de imissão de posse em decorrência da ação anulação de ato de transferência de domínio. Ademais, a alegação de irregularidade na arrematação do imóvel não pode se sobrepor ao direito de propriedade do imóvel adquirido em leilão extrajudicial. Nesse sentido é o entendimento majoritário deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO LIMINAR NA POSSE DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. 1. Eventual demanda anulatória do leilão e/ou de revisão contratual ajuizada pelo devedor contra o agente financeiro não constitui prejudicial externa da demanda de imissão na posse. 2. O arrematante do imóvel, com título registrado no fólio real, tem o direito de ser liminarmente imitido na posse do bem.” (Acórdão 1405520, 07111737620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: “SFI - SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. LEI 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO FIDUCIANTE. CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL NA PROPRIEDADE DO FIDUCIÁRIO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. PRETENSÃO, DO CREDOR, A OBTER A REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL ANTERIORMENTE AO LEILÃO DISCIPLINADO PELO ART. 27 DA LEI 9.514/97. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI. 1. Os dispositivos da Lei 9.514/97, notadamente seus arts. 26, 27, 30 e 37-A, comportam dupla interpretação: é possível dizer, por um lado, que o direito do credor fiduciário à reintegração da posse do imóvel alienado decorre automaticamente da consolidação de sua propriedade sobre o bem nas hipóteses de inadimplemento; ou é possível afirmar que referido direito possessório somente nasce a partir da realização dos leilões a que se refere o art. 27 da Lei 9.514/97. 2. A interpretação sistemática de uma Lei exige que se busque, não apenas em sua arquitetura interna, mas no sentido jurídico dos institutos que regula, o modelo adequado para sua aplicação. Se a posse do imóvel, pelo devedor fiduciário, é derivada de um contrato firmado com o credor fiduciante, a resolução do contrato no qual ela encontra fundamento torna-a ilegítima, sendo possível qualificar como esbulho sua permanência no imóvel. 3. A consolidação da propriedade do bem no nome do credor fiduciante confere-lhe o direito à posse do imóvel. Negá-lo implicaria autorizar que o devedor fiduciário permaneça em bem que não lhe pertence, sem pagamento de contraprestação, na medida em que a Lei 9.514/97 estabelece, em seu art. 37-A, o pagamento de taxa de ocupação apenas depois da realização dos leilões extrajudiciais. Se os leilões são suspensos, como ocorreu na hipótese dos autos, a lacuna legislativa não pode implicar a imposição, ao credor fiduciante, de um prejuízo a que não deu causa. 4. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.155.716/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2012, DJe de 22/3/2012.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU QUE NÃO HOUVE PREJUDICIALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STJ possui entendimento consolidado de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 02.3.1998). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 744.119/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse. 2. Inexistindo identidade de objetos e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos por conexão, na forma como exige o art. 103 do CPC/73. 3. No âmbito estreito do recurso especial, não é possível contrastar a afirmativa do acórdão recorrido, quanto à boa-fé do atual proprietário e sua relação estranha à das partes envolvidas na ação anulatória, sob a argumentação de que ele tem relação com a outra lide e tinha conhecimento da prática ilícita de agiotagem. 4. Agravo interno não provido.” ( AgInt no AgInt no AREsp 961.360/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito concessão de efeito suspensivo. Operada a preclusão, voltem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2023. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora